Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002291-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO SANCHES PEREZ JUNIOR - CPF: 057.662.271-08 (PACIENTE), AO JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), JESSICA GOBBI - CPF: 057.831.041-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002291-65.2026.8.11.0000

PACIENTE: PAULO EDUARDO SANCHES PEREZ JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA, ESTUPRO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS 24 HORAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, em processo que apura crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, bem como estupro, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas enseja nulidade da prisão; (ii) saber se a alegada violência policial no momento da prisão invalida a custódia cautelar; (iii) saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extrapolação pontual do prazo para a audiência de custódia, justificada por incidentes de competência e ausência de desídia estatal, configura mera irregularidade administrativa, sem nulidade automática, ausente demonstração de prejuízo concreto.

4. A manutenção da custódia após a audiência de custódia constitui novo título judicial, apto a superar eventuais irregularidades formais ocorridas no momento da prisão.

5. Alegações de violência policial demandam apuração em sede própria, sendo incompatíveis com a cognição sumária do
habeas corpus
, especialmente quando o juízo adotou providências imediatas para a investigação dos fatos.

6. A prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação concreta, lastreada na gravidade dos delitos, na reiteração criminosa, no descumprimento de medidas protetivas, na fuga do distrito da culpa e no risco real à integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
"1.

A realização da audiência de custódia fora do prazo de 24 horas, quando justificada e sem prejuízo concreto à defesa, não enseja nulidade da prisão preventiva. 2. Alegações de violência policial devem ser apuradas em via própria e não invalidam a custódia cautelar fundada em decisão judicial concreta e autônoma. 3. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a ameaça à integridade da vítima."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, arts. 310, 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 186.849/MG; STJ, AgRg no RHC 194.373/MG.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002291-65.2026.8.11.0000

PACIENTE: PAULO EDUARDO SANCHES PEREZ JUNIOR
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Paulo Eduardo Sanches Perez Junior
, preso pela suposta prática dos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, ameaça, estupro e descumprimento de medidas protetivas (arts. 129, ­§ 13, 147 e 213, todos do CP, e art. 24-A da Lei n. 11.340/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Terra Nova do Norte.

A defesa técnica sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da prisão, em razão do excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, ocorrida além do limite de 24 horas previsto no art. 310 do CPP;
(ii)
a ocorrência de tortura e violência policial no momento da prisão e durante a custódia, com registros formais na audiência de custódia e indícios de lesões corporais, o que tornaria ilícitas as provas produzidas; e
(iii)
a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, requerendo sua revogação ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Plantonista e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1002291-65.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Extrai-se dos autos que a prisão do paciente decorreu do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em
13/11/2024
, nos autos n.o 1001048-93.2024.8.11.0085, em razão da suposta prática dos crimes de estupro (art. 213 do CP), lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).

O mandado judicial foi cumprido em
22/01/2026
, às 15h42, na cidade de Nobres/MT, após informações repassadas pela Agência Regional de Inteligência do 15o Comando Regional, no sentido de que o veículo Chevrolet S10, placa RRQ-3C05, estaria supostamente envolvido em roubo de armas ocorrido no município de Denise/MT.

Durante a abordagem policial, o paciente empreendeu fuga a pé, pulando o muro de uma residência, ocasião em que veio a cair ao solo, sofrendo lesões e escoriações no punho direito. Após a contenção, forneceu nome falso, identificando-se como “Gabriel da Silva Sanches”, vindo a ser posteriormente corretamente identificado como Paulo Eduardo Sanches Perez Junior.

O feito foi inicialmente distribuído ao plantão judiciário da Comarca de Nobres/MT, sendo, em seguida, redistribuído ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, o qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo expedidor da ordem, qual seja, a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT. Este, por sua vez, declinou da competência em favor do juízo de Nobres/MT, que novamente determinou a remessa dos autos à Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Em razão desses sucessivos incidentes de competência, a audiência de custódia somente foi realizada em 23/01/2026, às 19h30, portanto, além do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto na legislação processual penal.

Na audiência de custódia, o paciente afirmou ter sido vítima de agressões físicas perpetradas por policiais militares no momento da prisão. Diante dessas alegações, o juízo de origem determinou: (a) a realização de novo exame de corpo de delito, a ser efetuado por profissional diverso daquele que realizou o exame anterior; (b) a comunicação dos fatos à Corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil; e (c) a cientificação do Ministério Público natural do local da prisão.

Ainda na oportunidade, o magistrado de primeiro grau consignou que o cumprimento do mandado de prisão preventiva constitui novo título judicial, apto a superar eventuais irregularidades formais anteriormente existentes, mantendo-se a custódia cautelar ante a persistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Registre-se, por oportuno, que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

[...] Extrai-se do depoimento da vítima em 30/10/24 (id. 175177974 – pág. 149/155), acompanhados de elementos de convicção (print’s de mensagens de texto, fotografias, depoimentos de testemunhas, prontuário médico, etc.), além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, há real e iminente risco a integridade física e a própria vida da vítima em questão.

Friso, incialmente, que não se tratar de reapreciação do pleito formulado nos autos do processo n° 1000904-22.2024.8.11.0085, eis que, além da informação de novo descumprimento da medida protetiva, como dito, há, neste pedido, relatos e elementos de convicção antes não conhecido por este Juízo, ainda mais sérios.

Apesar de ciente em 07/10/24 das medidas protetivas que lhe foram impostas nos autos do processo n° 1000904-22.2024.8.11.0085 (id. 171582921), o representado continuou a importunar a vítima, impondo sua presença em local onde ela se encontrava, com intimidação e ameaça, conforme narra do BO n° 2024.32084 (id. 175177974 – pág. 15). Desse modo, o representado teria infringido as determinações de não aproximação.

Consta que a vítima, no dia 19/10/24, estaria em um bar na cidade de Sinop/MT quando o representado apareceu e sentou-se em uma mesa ao lado, imponto o sua presença física em ambiente onde ela imaginava estar segura, causando, para além de desconforto, medo.

Nitidamente extenuada com a situação, a vítima prestou depoimento na delegacia local em 30/10/24 revelando todo o contexto de violência psicológica, física e sexual que esta envolvida desde início da relação amorosa ainda em 2021.

Na oportunidade, conforme já relatado, juntou elementos probatórios importantes que, apesar de ainda sem o crivo do contraditório, não podem ser ignorados.

Há fotografias e vídeos. A vítima aparece com diversos hematomas em todo o corpo, especialmente o rosto (id. 175177973 e 175177974 – pág. 138/141); mensagens de texto onde o representado, aparentemente, elabora e impõe à vítima uma “versão” para justificar os ditos ferimentos (id. 175177974 – pág. 68 e 95 e104/106); prontuário médico indicando as lesões e o relato da versão determinada por ele (id. 175177974 – pág.143/145); mensagens de texto e áudios ameaçadores e manipulativos (id. 175177966/175177972, 175177974 – pág. 53, 55/61, 70/73, 83/87); mensagens de texto injuriosas (id. id. 175177974 – pág. 69); mensagens depreciativas de gênero (id. 175177974 – pág. 68), etc., demonstram com clareza o risco de vida iminente da vítima.

Em simples consulta ao sistema PJe observa-se que o representado, além de outra medida protetiva de urgência registrada pela mesma vítima sob o n. 1000501-58.2021.8.110085, há ainda um extensa lista de crimes por ele supostamente praticados, tais quais: porte ilegal de arma de fogo (0000023-72.2018.8.11.0085, 1010256-81.2020.8.11.0040, 1000402-14.2023.8.11.0087), disparo de arma de fogo (1001502-72.2021.8.11.0087), direção de veículo sob influência de álcool (1000402-14.2023.8.11.0087), injúria real (1068401-14.2024.8.11.0001), registros que no mínimo apontam um desarranjo comportamental do representado evidenciando os requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública e risco a incolumidade física da vítima.

As circunstâncias narradas nos autos da representação são graves e apontam para a ocorrência de risco à ordem pública e à integridade física e psíquica da ofendida, o que enseja a decretação da custódia cautelar, com fulcro no disposto no art. 312 e 313, III, do CPP e nos mencionados artigos da Lei 11.340/06. Sobretudo pelo descumprimento da medida protetiva já imposta (id. id. 175177974 – pág. 15).

Ainda, evidenciados, sobretudo, a reiteração delitiva do investigado e o risco à integridade física da vítima, resta evidente que as medidas cautelares diversas não são suficientes. [...]
.

Como se extrai da impetração, a defesa técnica sustenta, em síntese, três teses centrais: (a) a nulidade da prisão em razão do suposto excesso de prazo para a realização da audiência de custódia; (b) a ilegalidade da constrição cautelar diante da alegada prática de tortura e violência policial; e (c) a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva.

No que concerne à primeira insurgência, não assiste razão à defesa ao alegar ilegalidade decorrente da realização da audiência de custódia após o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Conquanto inegável a relevância das normas e precedentes invocados, a aferição dos prazos processuais não pode ser realizada sob uma ótica de rigorismo aritmético absoluto, tampouco como se se tratasse de prazo fatal e improrrogável, devendo, contudo, ser examinada à luz do princípio da razoabilidade, em consonância com as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, o paciente foi preso em
22/01/2026, às 15h42
, no município de Nobres/MT, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

A audiência de custódia foi realizada em
23/01/2026, às 19h30
, ou seja, aproximadamente 28 (vinte e oito) horas após a prisão, verificando-se, portanto, leve extrapolação do prazo legalmente recomendado.

Todavia, referido atraso não decorreu de desídia estatal, mas sim de complexidades logísticas e de sucessivos incidentes de competência, absolutamente inerentes à dinâmica do caso concreto.

Com efeito, a captura ocorreu na Comarca de Nobres/MT, ao passo que o mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Terra Nova do Norte/MT. O feito foi inicialmente distribuído ao plantão judiciário da Comarca de Nobres/MT, posteriormente redistribuído ao Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, o qual declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao juízo expedidor da ordem. Este, por sua vez, entendeu por declinar da competência em favor do juízo de Nobres/MT, que, novamente, determinou o retorno dos autos à Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Tais circunstâncias configuram força maior apta a justificar o breve retardamento do ato, não se podendo imputar ao Poder Judiciário qualquer conduta omissiva ou negligente.

Ademais, é entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência das Cortes Superiores que a eventual demora na realização da audiência de custódia, por si só, constitui mera irregularidade administrativa, destituída da capacidade de acarretar a nulidade automática da prisão, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief.

Nesse sentido:

[...] 3.
A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta nulidade automática da prisão, desde que respeitadas as garantias processuais e constitucionais
.

4. A audiência de custódia foi realizada em data possível, com a presença do Ministério Público, do custodiado e de seu advogado, não sendo constatada ilegalidade. [...]
(RHC n. 186.849/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024).

[...]
Não há se falar em nulidade por inobservância do lapso temporal para realização da audiência de custódia
, a qual teria sido realizada 48h após a prisão, porquanto, em que pese a demora para sua realização,
o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva
. [...]
(AgRg no RHC n. 194.373/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Na hipótese dos autos, não se evidencia qualquer prejuízo concreto suportado pelo paciente em razão da realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas. O custodiado foi regularmente apresentado ao juízo competente, contou com entrevista prévia com a defesa, foi devidamente cientificado de seus direitos, teve assegurada a oportunidade de relatar eventuais agressões sofridas, tendo o juízo adotado todas as providências necessárias e adequadas à apuração dos fatos narrados.

Outrossim, cumpre salientar que a manutenção da custódia cautelar pelo juiz da causa, após a análise da legalidade do cumprimento do mandado de prisão, configura novo título judicial. Tal decisão, amparada na subsistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, possui o condão de superar eventuais vícios preliminares ou irregularidades formais que, em tese, pudessem ter ocorrido no momento da captura ou no trâmite da audiência de apresentação.

Nesse contexto, o Enunciado n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que
“a conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventuais irregularidades do auto de prisão em flagrante”.

Embora referido enunciado se refira, especificamente, à conversão da prisão em flagrante, idêntico raciocínio se aplica ao caso concreto, no qual a manutenção da prisão preventiva após a audiência de custódia constitui novo e autônomo título judicial, apto a convalidar eventuais irregularidades formais anteriormente existentes.

Diante disso, afasto a tese de nulidade da prisão por excesso de prazo na realização da audiência de custódia.

A defesa técnica sustenta, ainda, que o paciente teria sido vítima de tortura e violência policial no momento da prisão e durante a custódia policial, alegações formalizadas na audiência de custódia e acompanhadas de supostos indícios de lesões corporais, o que, segundo sustenta, contaminaria toda a prova produzida, tornando-a ilícita, nos termos do art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP.

Tal tese, contudo, não merece acolhimento.

Não obstante a gravidade das alegações defensivas, a apuração de eventuais abusos praticados no momento da abordagem policial demanda aprofundada dilação probatória, providência manifestamente incompatível com a via estreita do
mandamus
.

Com efeito, o
habeas corpus
é remédio constitucional de cognição sumária, destinado a sanar constrangimento ilegal manifesto e inequívoco ao direito de locomoção, não se prestando à apuração exauriente da conduta de agentes de segurança pública, mas sim à verificação da legalidade da restrição da liberdade imposta ao paciente.

No caso concreto, o paciente relatou, durante a audiência de custódia, ter sofrido agressões físicas por parte de policiais militares no momento da prisão. Diante disso, o juízo de origem, atuando com a cautela exigida e em estrita observância ao Protocolo II da Resolução n. 213/2015 do CNJ, determinou: (a) a realização de novo exame de corpo de delito, a ser efetuado por médico diverso daquele que realizou o exame anterior; (b) a comunicação dos fatos às Corregedorias da Polícia Militar e da Polícia Civil; e (c) a cientificação do Ministério Público do local da prisão.

Tais providências exauriram a atuação do juízo criminal nesta fase processual, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
writ.

Sob o aspecto jurídico, prevalece o entendimento de que eventual abuso ocorrido no momento da prisão em flagrante ou do cumprimento de mandado – conquanto reprovável e passível de apuração e sanção nas esferas penal, civil e administrativa – não contamina, automaticamente, a validade do decreto preventivo, quando este se encontra amparado em fundamentação autônoma, concreta e idônea, voltada à garantia da ordem pública.

No caso em exame, a prisão preventiva foi decretada em 13/11/2024, portanto, em momento anterior ao cumprimento do mandado e às alegadas agressões. O decreto prisional lastreou-se na gravidade concreta dos delitos imputados – estupro, lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência –, bem como na periculosidade do agente e no risco concreto que sua liberdade representa à vítima.

Assim, a suposta ocorrência de agressões não confere ao paciente qualquer espécie de salvo-conduto, tampouco afasta a periculosidade evidenciada pelos fatos que lhe são imputados.

Ressalte-se, ainda, que o exame de corpo de delito realizado em 22/01/2026 constatou apenas a presença de pequenas escoriações pelo corpo, compatíveis com a queda sofrida pelo paciente durante a fuga da abordagem policial, quando transpôs o muro de uma residência e veio a cair ao solo.

O Boletim de Ocorrência n. 2026.23346, lavrado pela Polícia Militar, consignou expressamente que
“em decorrência da queda, o suspeito sofreu lesão e escoriações no punho direito”.

Dessa forma, inexiste, em análise perfunctória, elemento concreto e inequívoco apto a demonstrar a ocorrência de tortura ou de violência policial desproporcional, sendo as lesões constatadas compatíveis com a dinâmica fática descrita no boletim de ocorrência.

De todo modo, a apuração da veracidade das alegações defensivas será realizada pelos órgãos competentes, em sede própria, notadamente pelas Corregedorias e pelo Ministério Público, não cabendo ao juízo criminal antecipar juízo de valor acerca da matéria nesta fase processual.

Por fim, quanto à tese defensiva de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, cumpre registrar que a legalidade da custódia já foi apreciada por esta Câmara Criminal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1034133-34.2024.8.11.0000, ocasião em que a ordem foi denegada à unanimidade.

A fim de evitar indevida repetição de fundamentos, transcreve-se, com a devida vênia, excerto do voto então proferido:

[...] No BOLETIM DE OCORRÊNCIA N. 2024.305458 a vítima comunica:

‘[...] a vítima relata que são 4 anos de relacionamento, entre idas e vindas, que ela tenta romper definitivamente, mas ele faz muitas chantagens com a vítima, fala que vai se matar, ameaça expor vídeos íntimos dela, entre outros tipos de ameaça. O suspeito já a agrediu fisicamente 3 vezes e nas outras 2 vezes ele quase a matou e ainda disse em uma das ocasiões que ia esquartejá-la e colocá-la dentro de uma mala. O suspeito reside em Terra Nova e a vítima reside em Nova Guarita e na data de ontem ele saiu da cidade dele para agredi-la [...]’.

De acordo com trechos do TERMO DE DECLARAÇÃO N. 2024.8.247279 da vítima J. G.:

‘[...] que no dia 26 de outubro de 2021, registrou um novo Boletim de Ocorrência n. 2021.280186, em desfavor do suspeito PAULO, visto que ele havia quebrado a medida protetiva, pois o suspeito continuava a entrar em contato com a vítima via aplicativo Instagram, o qual mandava mensagens [...]’.

‘[...] que, próximo à Vila Isabel, o suspeito parou o veículo e continuou a discutir com a declarante para reatarem o relacionamento; que o suspeito não queria retornar ao local de origem, a declarante tirou a chave da ignição e a jogou pela janela; que o suspeito desceu do veículo e foi até a porta da declarante e a tirou do veículo puxando a declarante pelos cabelos; que o suspeito PAULO jogou a declarante no chão e gritou para que procurasse a chave do veículo; que a declarante estava chorando desesperada, e encontrou a chave e ele saiu do local dirigindo o veículo; que, após passar pelo Bairro Progresso o suspeito falou para vítima que jogaria o carro de cima da ponte; que a vítima implorava para que o suspeito não fizesse isso; que, ao chegar cima da ponte o suspeito puxou o freio de mão e rodou o carro, fazendo a volta, e a declarante passou a não responder mais ao suspeito; que, ao retornarem em sentido ao centro, o suspeito insistentemente falava e queria que a declarante respondesse, mas esta não respondia às perguntas dele; que o suspeito parou o veículo no meio da estrada, desceu do carro e tirou a declarante de dentro do carro, em seguida imprensou a declarante contra a porta do veículo; que a declarante ficou imobilizada de costas para ele, e não conseguia sair do local, enquanto o suspeito abusava sexualmente da vítima; que abusou sexualmente, por duas vezes, praticando conjunção carnal com força, machucando-a; que a declarante gritava, chorando, para que ele parasse, mas o suspeito não atendia sua súplica; que, ao terminar o abuso, o suspeito PAULO mandou que a declarante no veículo, e passou a dirigir em sentido ao centro da cidade de Nova Guarita; que durante o percurso, o suspeito falou para a vítima que se esta não obedecesse a ele, ele faria novamente [...]’.

‘[...] que a vítima estava separada do suspeito à época em que teve conversa com outro homem; que ao ver as conversas de bate-papo, o suspeito elevou o nível de agressividade e desceu do veículo, tirou a declarante do veículo; que o suspeito passou a bater a cabeça da vítima no para-brisa do veículo e depois bateu a cabeça da vítima no capô do veículo; que em seguida, o suspeito PAULO jogou a vítima no chão e começou a dar socos, tapas e chutes, na cabeça, nas pernas, no braço, pois a declarante se encolheu para se proteger; que, em razão das agressões, a vítima perdeu a consciência, não sabendo precisar por quanto tempo [...]’.

‘[...] que depois que o suspeito chegou à cidade com a vítima por cerca de 1 hora da manhã, o suspeito parou em frente ao posto Ouro Verde; que no momento, estava passando um Gol preto, ocasião em que a declarante abriu a porta do carro e saiu correndo, e o suspeito saiu com o carro atrás da vítima tentando atropelar a declarante; que a declarante viu que veículo Gol parou, momento em que a vítima começou a gritar por socorro e pedir para que ligassem para a polícia; que o suspeito pegou a vítima e a colocou dentro do carro dele; que o suspeito dirigiu até chegar no local em que estava o carro da vítima, porque o Gol foi seguindo o veículo do suspeito [...]’.

‘[...] que durante o trajeto de volta para sua casa, o suspeito ligava e dizia para não contar a seus pais e nem para a polícia, pois mataria o pai da vítima, pois o pai da vítima iria querer tomar satisfação; que a vítima relata que fez uma gravação quando já estava em sua caminhonete, caso acontecesse algo com a vítima, para as pessoas saberem o que havia ocorrido; que a vítima disponibiliza a gravação para esta delegacia de polícia [...]’.

‘[...] no dia 18 de agosto de 2024, após irem embora do rodeio, ao chegarem na casa do suspeito em Terra Nova do Norte, o suspeito pegou o celular da vítima e viu conversas do período em que estavam separados, e em seguida ele começou a discutir e passou a agredir fisicamente a declarante, puxou os cabelos da declarante e a arremessou contra o guarda-roupa e contra o chão, por várias vezes; que o suspeito colocou uma faca no pescoço da vítima, falando que a mataria e esquartejaria e a colocaria em uma mala; que a vítima foi obrigada a falar tudo para o suspeito que fez quando estava separada dele; que após, isto o suspeito obrigou a vítima a ter relação sexual com ele, conjunção carnal; que inclusive praticou sexo anal sem a sua concordância; que a declarante estava chorando, começou a gritar, e o suspeito passou a dar tapa na cara da declarante, para que ela ficasse quieta, pois os vizinhos podiam escutar; que o suspeito pediu para a vítima falar que os machucados que estavam no corpo da vítima foi decorrente de uma briga com uma mulher no rodeio [...]’

‘[...] que a declarante solicitou a medida protetiva novamente, pois a outra havia sido feita há 2 anos aproximadamente; que o suspeito não aceita ter contato com a filha do casal através de outras pessoas e a vítima fica presa no ciclo de violência doméstica; que a declarante teme por sua integridade física e de seus pais, pois sabe que ele constantemente tem arma de fogo no seu carro, inclusive constantemente estava portando armas diferentes; que a declarante já ouviu o suspeito relatar estar envolvido em homicídios, inclusive ele disse sobre um homem que ele matou em Santa Helena em 2021; que a declarante se recorda que foi no período que seus pais viajaram para o Rio Grande do Sul, aproximadamente em maio de 2021, o suspeito PAULO ficou uns 3 dias na casa da declarante e que ele pediu para ir para casa da declarante; que meses depois, não sabendo precisar a data, o suspeito PAULO relatou que estava envolvido na morte de um homem em Santa Helena, antes de ir para a casa da declarante em maio de 2021; que o suspeito costuma ameaçar outras; que a declarante já escutou vários relatos de populares que o suspeito PAULO estaria envolvido em diversas mortes [...]’.

Episódios de violência são ainda corroborados pelo relato da testemunha JOELITON RODRIGUES DA COSTA em seu termo de depoimento n. 2024.8.251620; PEDRO DE SOUZA BALDO em seu TERMO DE DEPOIMENTO n. 2024.8.253515; AUGUSTO FRANCESCATTO DA SILVA em seu TERMO DE DEPOIMENTO n. 2024.8.253638; JESSICA EDUARDA APARECIDA DE SOUZA PENHA em seu TERMO DE DEPOIMENTO n. 2024.8.254632; JOICE MIKAELI DE SOUZA PENHA em seu TERMO DE DEPOIMENTO n. 2024.8.254659; LUDIMILA PEREIRA CARDOSO em seu TERMO DE DEPOIMENTO n. 2024.8.254697; bem como da testemunha GLEIVISON CARLOS BURGREVER DOS SANTOS em seu termo de depoimento n. 2024.8.253411. Todos relatando episódios violentos de PAULO EDUARDO SANCHES PEREZ JUNIOR contra a vítima J. G.

[...]

Nesse compasso, avulta-se impositiva a decretação da prisão preventiva do investigado.

O ‘fumus comissi delicti’ encontra-se demonstrado pelo relato linear e coeso da vítima J. G. bem como das testemunhas, do prontuário médico e das fotos e áudios juntados, de modo a se aferir a prova da materialidade do delito até aqui, bem como os indícios suficientes de autoria, a indicarem que PAULO EDUARDO SANCHES PEREZ JUNIOR praticou os delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência; se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino nos termos do § 2o-A do art. 121 deste código (consumado); para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (consumado); ameaça (consumado); injúria – c.c. Lei Maria da Penha n. 11.340/06 (consumado); estupro.

O ‘periculum in libertatis’ é refletido na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da elevada gravidade concreta da conduta delitiva, extraída do modus operandi da ação criminosa, dado o contexto em que os delitos foram praticados.

Dessa forma, não há medida mais adequada a ser tomada que a prisão cautelar em caráter preventivo do investigado, dada a gravidade de sua conduta delitiva, que possui potencial risco de abalar a ordem pública. Ressalta-se, ainda, que há risco real para a vida da vítima dado o modus operandi em que o suspeito age, incutindo temor na localidade onde vive.

Ressalte-se ainda que o estado de liberdade da imputada é uma ameaça à integridade física das testemunhas bem como impedimento para que a vítima possa se valer de seus direitos previstos na Lei 11.340/06.

[...]

Ante o exposto, com amparo nos fundamentos de fato e de direito acima encadeados, represento, com fundamento legal nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei 11.340/06, pela prisão preventiva do representado: PAULO EDUARDO SANCHES PEREZ JUNIOR pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência art. 24-A da Lei 11.340/06; lesão corporal, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino nos termos do § 2o-A do art. 121 deste código (consumado), artigo 129 § 13 do Código Penal; para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (consumado); ameaça (consumado) artigo 147 do Código Penal; injúria artigo 140 do Código Penal, c.c Lei Maria da Penha n. 11.340/06 (consumado); estupro artigo 213 do Código Penal.

[...]

Não obstante as alegações aduzidas pelo combatente impetrante na presente ação constitucional, não visualizo demonstrada a propalada ilegalidade da prisão preventiva decretada, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

Apesar de asseverar que não sabia que a vítima estaria no estabelecimento comercial “Bar Quintal do Jorge” na cidade de Sinop, razão pela qual o encontro aconteceu casualmente, certo é que é extenso o registro de violência doméstica e familiar perpetrado pelo paciente.

Vale dizer: o vasto e grave histórico de violência doméstica e familiar perpetrado pelo paciente contra a vítima – conforme o contundente conjunto probatório coligido no Pedido de Prisão Preventiva n. 1001048-93.2024.8.11.0085 –, enfraquece, pelo menos em princípio, a alegação de que o encontro foi meramente acidental.

As robustas provas dos autos estão consubstanciadas em fotos, vídeos, prints de conversas, prontuário médico, além de depoimentos que comprovam a presença de indícios da prática dos vários crimes imputados ao paciente.

Some-se a isso que, ao contrário do assinalado pelo impetrante, o simples fato de a vítima ter reatado o relacionamento após o cometimento dos crimes de ameaça, de injúria, de lesão corporal, e de estupro, não implica, por si só, na ausência de periculosidade concreta do agente, sobretudo porque as provas dos autos indicam que várias ameaças foram proferidas no intuito de obrigá-la a prosseguir no relacionamento.

Neste particular, cito as declarações contidas no BO n. 2024.305458, segundo a qual “a vítima relata que são quatro anos de relacionamento, entre idas e vindas, que ela tenta romper definitivamente, mas ele faz muitas chantagens com a vítima, fala que vai se matar, ameaça expor vídeos íntimos dela, entre outros tipos de ameaça”.

Portanto, o fato de a vítima ter reatado com o paciente em outras situações não arrefece a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar sua integridade física e psíquica, sobretudo quando concretamente demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva.

Neste ponto, destaco que o juízo a quo, ao prestar as informações requeridas, relatou que, “em 17 de novembro de 2024, o paciente foi abordado por policiais civis na cidade de Sinop/MT.
Contudo, desobedeceu à ordem de parada, avançou com seu veículo contra os agentes, teve dois pneus do automóvel perfurados, e, mesmo assim, empreendeu fuga. Um dos agentes feriu-se. Desde então, encontra-se em local incerto e não sabido
,
circunstância que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes” [...] (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Com base em tais razões, não cabe falar em ilegalidade da prisão.

No caso concreto, remanescem hígidos os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública.

A periculosidade do agente revela-se de forma expressiva a partir de seu extenso histórico criminal
, com múltiplos registros e passagens pela polícia, envolvendo, inclusive, crimes de elevada gravidade, tais como homicídio (autos n. 1000871-95.2025.8.11.0085), porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0000023-72.2018.8.11.0085, 1010256-81.2020.8.11.0040 e 1000402-14.2023.8.11.0087), disparo de arma de fogo (autos n. 1001502-72.2021.8.11.0087), embriaguez ao volante (autos n. 1000402-14.2023.8.11.0087) e injúria real (autos n. 1068401-14.2024.8.11.0001).

O risco concreto que a liberdade do paciente representa à vítima e à sociedade resta evidenciado pela reiteração no descumprimento de medidas protetivas de urgência, pela prática de atos de violência física e pelas ameaças de morte reiteradamente proferidas, demonstrando um padrão de conduta incompatível com a liberdade provisória.

Some-se a isso o fato de que o comportamento do paciente, por ocasião do cumprimento do mandado, denota inequívoca intenção de frustrar a aplicação da lei penal, atraindo a incidência do art. 312 do CPP,
também sob o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito,
o paciente empreendeu fuga da abordagem policial
, pulando muros de residências, além de fornecer nome falso à guarnição (“Gabriel da Silva Sanches”), em clara tentativa de ocultar sua verdadeira identidade e evadir-se da persecução penal, conduta que reforça a necessidade da segregação cautelar.

Não bastasse,
o paciente permaneceu foragido por mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
, desde a decretação da prisão preventiva em 13/11/2024, até sua captura em 22/01/2026,
a qual somente se concretizou após abordagem policial relacionada a veículo que estaria envolvido em roubo de armas ocorrido no município de Denise/MT.

Nem mesmo há se falar em qualquer alegação de desconhecimento do decreto prisional. Consta que, além de reiterados pedidos de revogação da custódia e
habeas corpus
impetrados em seu favor, o paciente foi abordado por policiais civis em 17/11/2024, na cidade de Sinop/MT, ocasião em que desobedeceu à ordem de parada, avançou o veículo contra os agentes, teve dois pneus perfurados e, ainda assim, logrou fugir, permanecendo, desde então, em local incerto e não sabido até a prisão efetivada em 22/01/2026.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que
“a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Nesse cenário, não há falar em ilegalidade da prisão.

De igual modo, mostram-se absolutamente inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o processo e resguardar a ordem pública.

Com efeito, o paciente já demonstrou completo desprezo pelas determinações judiciais, descumprindo reiteradamente medidas protetivas deferidas em favor da vítima, inexistindo qualquer elemento que assegure a observância de eventuais cautelares alternativas.

Ademais, a gravidade concreta dos delitos imputados, a acentuada periculosidade do agente e o risco efetivo à integridade física e psíquica da vítima impõem a manutenção da custódia cautelar, sendo manifestamente insuficientes as medidas previstas no art. 319 do CPP.

Dessa forma, a prisão preventiva revela-se necessária, adequada e proporcional, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via mandamental.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Paulo Eduardo Sanches Perez Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026